Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-71.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-71.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

Apelante: ALBERICO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES, FERNANDA CORTES NUNES DE SOUZA, JOSELINE BARROS DE OLIVEIRA SERTORIO, TAIS AMERICANO DA COSTA FREITAS, ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA, VITORIA ANDREA DE ALMEIDA NICOLAU, NATHALIA SANTOS CASAGRANDE, ELZEANE DA ROCHA, ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 25 DA LEI FEDERAL N.º 8987/1995. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os fundamentos apresentados na apelação envolvem o teor da sentença recorrida.

3. Nota-se ainda que esta Relatora em decisão fundamentada, reconheceu, com fulcro nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal e art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 e a partir dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, ser cabível a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, com a fixação de verba indenizatória
.

4.
Quanto à alegação de prescrição, verifica-se, a partir da análise dos autos, que a sentença recorrida (ID 46302938) não acolheu essa tese, julgando os pedidos improcedentes por falta de comprovação da responsabilidade civil. Ademais, a recorrente não apresentou recurso contra essa decisão, tampouco sustentou a referida tese em suas contrarrazões.

5.
Desta forma,
ao apresentar a tese de prescrição apenas em sede de Embargos de Declaração, incorreu o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de apreciação pela primeira instância.

6. Essa conclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se modifica por supostamente possuir a matéria embargada natureza de ordem pública, já que, até a sua cognoscibilidade de ofício é prejudicada em face da existência de decisão anterior não recorrida, vez que tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

7. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8000585-71.2015.8.05.0034
, em que figuram como embargante o
Ferrovia Centro-Atlântica S/A.
, e como embargado o
Espólio de Alberico da Silva Dias
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22